Tribunal: TJSP
Processo: 1008854-97.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Agência e distribuição. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenizatória. Sentença que, ante a ausência de recolhimento da diferença das custas iniciais, extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Processo que já estava extinto, ante a existência de convenção de arbitragem. Decisão afastada de ofício com determinação para comunicação da dívida ao Fisco,

Ementa:
Agência e distribuição. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenizatória. Sentença que, ante a ausência de recolhimento da diferença das custas iniciais, extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Processo que já estava extinto, ante a existência de convenção de arbitragem. Decisão afastada de ofício com determinação para comunicação da dívida ao Fisco, conforme já deliberado no v. acórdão anterior. Recurso prejudicado.